Tribunal: TJDFT
Processo: 0721865-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. REMOÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença a qual, dentre outras providências, indeferiu a impugnação do executado e determinou a expedição do mandado de remoção de veículo.
1.1. Nesta sede, o recorrente pede seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no concernente à remoção do veículo penhorado, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer seja revogada a remoção do veículo, reconhecendo-se a sua impenhorabilidade, por se tratar de bem alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora e remoção de bem móvel alienado fiduciariamente; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da penhora por outro imóvel indicado pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito de o art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/2014, vedar o bloqueio de bens constituídos por alienação fiduciária, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados destes bens encontra guarida no art. 835, XII, CPC. 3.1. STJ: “1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17/8/2022).
4. No tocante à substituição da penhora do imóvel, impende destacar não ter sido vedada pelo magistrado a quo, quem apenas reconheceu ser do executado o dever de comprovar nos autos encontrar-se o bem livre e desimpedido, além de o valor do imóvel ser suficiente para adimplemento do débito, o que até então não ocorreu nos autos de origem. 4.1. O pronunciamento guarda consonância com a jurisprudência desta Casa: “2. No caso, o Agravante não comprovou a ausência de prejuízo ao Exequente, conforme previsto na parte final do art. 847 do CPC/15, nem alguns dos requisitos estabelecidos no § 1o, itens II (o estado e o lugar onde ele se encontra) e V (especificar os ônus e os encargos a que esteja sujeito).” (0725224-58.2022.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 29/11/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. A remoção do bem é medida legítima para assegurar sua preservação e futura expropriação. 3. A substituição da penhora depende de comprovação, pelo devedor, da idoneidade do bem ofertado, inclusive quanto à inexistência de ônus e suficiência de valor."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII. Decreto-Lei no 911/1969, art. 7o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.TJDFT, 0732507-64.2024.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 06/11/2024; 0702421-76.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 28/04/2025; 0734088-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 05/02/2025; 0725224-58.2022.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.